Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709797-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por EDER ANTUNES SILVEIRA, em favor de CARLOS EDUARDO FRANCA, em face da decisão (ID 24606409 - Págs. 2/3) proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, no Processo no 0701364-02.2021.8.07.0020, que INDEFERIU o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, sob o argumento de que os fundamentos que ensejaram a sua decretação perduram, bem como por considerar que as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da ex-companheira não se mostraram suficientes para resguardar a tranquilidade dela, ante o descumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas. Em suas razões (ID 24605157 - Págs. 1/12), o impetrante defende a ausência de justa causa para o uso da tornozeleira eletrônica e por ter cessado os motivos que a autorizaram, nos termos dos do art. 648, I e IV, do CPP. Pondera que já se passaram mais de 56 dias de uso da tornozeleira sem que descumprisse as medidas protetivas, o que evidencia mudanças fáticas para revogar seu uso, bem como ausência de contemporaneidade. Defende que a medida cautelar passou a produzir, além da restrição de aproximação de 200m do ponto de exclusão (casa da ex-companheira), inúmeros constrangimentos pessoais e até mesmo profissionais, tornando-se excessiva e desproporcional. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Constata-se que o paciente descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas nos autos no 0751077-89.2020.8.07.0016 – ID 24606413 - Pág. 1/2, aproximando-se da vítima, conforme descrito na decisão que revogou a prisão preventiva decretada do paciente e estabeleceu a medida cautelar diversa da prisão consistente na monitoração eletrônica (ID 83121743 - Págs. 1/3): “(...) A Autoridade Policial da Delegacia de Atendimento à Mulher representou pela prisão preventiva de Carlos Eduardo França em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas no bojo dos autos 0751077-89.2020.8.07.0016 em 29.11.2020, consistentes na proibição de aproximação e de contato do representado com a vítima Maeeby Lopes de Oliveira, ao sustentar que embora ele tenha sido devidamente intimado das medidas protetivas de urgência a ofendida descumpriu as medidas fixadas consoante relato da ofendida (id 82402230). Por ocasião de seu comparecimento à DEAM a ofendida narrou que no dia 29.11.2020, por volta das 12h, o representado ligou para ela por duas vezes, ocasião em que afirmou ''Conversei com a juíza que me mandou, que algum dia vc decidir tirar essa medida antes de ir a julgamento, vc pode ir na vara e tirar com o advogado!'', ao que respondeu “Não fala comigo! Pelo seu bem!", porém ele continuou: "Poxa não te chamei de vagabunda". Além disso, disse que em uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp para a amiga de Maeeby, Ana Paula Rolim Mendonça, Carlos proferiu a seguinte ameaça: "Vai chorar sangue. Vou mandar ela pros quintos do inferno." Acrescentou que no dia 07/01/2021 ele a seguiu até seu novo local de residência onde a abordou na padaria, sentou-se à mesa e mesmo após insistente pedidos apenas deixou o local antes da chegada dos policiais. Registro que os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que, após a manifestação favorável do representante do Ministério Público (id 82462277), proferiu a decisão de id 82484903 em 1o de fevereiro de 2021 por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do representado especialmente para o resguardo da integridade física e psíquica da vítima, com o subsequente cumprimento do mandado (id 827758820). Sucede que o representado, por seu advogado, postulou a revogação da prisão preventiva pelos argumentos expendidos na petição de id 82871014 e instado a se manifestar o representante do Ministério Público oficiou favoravelmente ao acolhimento do pedido mediante a implementação de monitoração eletrônica do representado nos termos da manifestação de id 82939314. Importante salientar inicialmente que com o advento da Lei Maria da Penha o artigo 313 do Código de Processo Penal possibilitou a prisão cautelar também nos casos em que "o crime envolver violência doméstica de familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantia a execução das medidas protetivas de urgência". De outro lado infere-se relativamente aos contatos mantidos com a vítima pelo representado no dia 29.11.2020 não caracterizam descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo em vista que ocorridos antes de sua intimação, ocorrida apenas em 30.11.2020. Quanto à suposta mensagem enviada a Ana Paula, amiga da ofendida, em que teria dito “Vai chorar sangue. Vou mandar ela pros quintos do infernos” no contexto do diálogo contido no “print” de id 82871019, o que se extrai do contexto do diálogo travado é que tinha o propósito de dizer que caso a ofendida se arrependesse do término do relacionamento ela iria sofrer, pois ele não retomaria o relacionamento e, assim, a priori não se reveste da aparente tipicidade, notadamente por não se tratar de contato com a pessoa que visavam as medidas proteger, além de não apresentar os contornos necessários à caracterização do crime de ameaça. Relativamente ao fato de o representado ter seguido a ofendida até as proximidades da sua nova residência no dia 7.1.2021, ocasião em que teria sentado à mesa na companhia da vítima contra a vontade desta, tal conduta sugere o efetivo e voluntário descumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas que o proibiam de manter qualquer espécie de contato com ela, no entanto, como salientado pelo Órgão Ministerial, a aplicação de medida cautelar diversa de prisão preventiva consistente em monitoração eletrônica poderá se mostrar suficiente para garantir a efetividade das limitações anteriormente fixadas, além de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sem necessidade no momento da manutenção da medida drástica consistente em prisão. Assim, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada nestes autos e acolho a representação do Ministério Público para estabelecer a medida cautelar diversa da prisão consistente na MONITORAÇÃO ELETRÔNICA do representado, na forma prevista no artigo 319, inciso IX do Código de Processo Penal, mediante utilização de dispositivo próprio conforme previsto na Portaria GC 141 de 13.9.2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, caso não renovada nos termos do artigo 6o, inciso I, da mencionada portaria. Determino como área de exclusão o endereço da vítima MAEEBY LOPES DE OLIVEIRA, situado na Rua 5 Norte, Lote 7, Residencial Modern Life – Águas Claras, fixando raio de 200m. Advirta-se o monitorado quanto ao seus direitos, quais sejam: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu (NR).” (...) Ressalte-se que inicialmente o magistrado (processo no 0751077-89.2020.8.07.0016 – ID 82402234 - Págs. 1/2) entendeu que as medidas determinadas eram suficientes para debelar a ação do paciente, por isso deferiu as seguintes medidas: proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância e proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. O monitoramento eletrônico do paciente foi mantido sob o seguinte fundamento (ID 24606413 - Págs. 4/6): “(..) Pela análise dos argumentos apresentados pelo ora requerente constato que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da medida cautelar diversa da prisão que foi estabelecida por ocasião de sua soltura, notadamente por ser considerado que as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira não se mostraram, conforme indicam os presentes autos, suficientes para resguardar a tranquilidade desta dada à reiteração de contatos promovidos, a despeito de não identificada a prática de conduta mais grave que, se presente, certamente não possibilitaria a revogação da prisão com a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Outrossim e consoante bem pontuado pelo parquet eventual constrangimento na vida profissional do indiciado é resultado da conduta por ele próprio perpetrada, pois conquanto advertido acerca das consequências do descumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas em razão de anterior episódio de violência doméstica consta que buscou contato com ela e ainda a seguiu até a residência dela. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de id 86238881 sem a designação de audiência de justificação, como pretendido, por considerar a providência desnecessária “(...) Nota-se que a manutenção da monitoração eletrônica teve por fundamento a ausência de mudança fática que ensejou a sua decretação, bem como por considerar o Juízo a quo que as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da ex-companheira não se mostraram suficientes para resguardar a tranquilidade dela, ante o descumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas. Cabe ressaltar que o monitoramento eletrônico é um benefício que substitui a prisão e foi estabelecido com o propósito de resguardar a paz e tranquilidade da vítima, bem como garantir a execução das medidas protetivas, ante o desrespeito pela Justiça demonstrado pelo paciente ao descumpri-las, inclusive seguindo a vítima. Saliente-se que estabelecimento da medida cautelar diversa da prisão consistente na monitoração eletrônica foi por prazo determinado de 90 (noventa) dias. Dessa forma, estando ainda vigente o prazo determinado de uso do monitoramento eletrônico, entendo prudente, sua manutenção, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 7 de abril de 2021 20:16:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator